Tribunal: TJBA
Processo: 0001098-02.2008.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001098-02.2008.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra sentença de improcedência proferida em ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos ajuizada em face do Município de Dias D'Ávila, objetivando a condenação ao pagamento dos direitos autorais pela execução pública de obras musicais em eventos promovidos pela municipalidade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 - Saber se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 5º, inciso XXVII da CF/88 assegura a proteção aos direitos autorais, matéria regulamentada pela Lei nº 9.610/98, que atribui ao ECAD legitimidade para a cobrança dos valores pela execução pública de obras musicais, na condição de substituto processual dos titulares a ele vinculados (art. 99, caput e § 2º). 4 - Não obstante a presunção de execução de obras musicais nos eventos públicos noticiados pelo autor, este não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, especificamente no que tange à apuração, ainda que por estimativa, dos valores supostamente devidos a título de direitos autorais. 5 - Não tendo sido colacionados aos autos elementos mínimos para uma estimativa dos valores, conforme parâmetros do regulamento de arrecadação, não há como acolher a pretensão de cobrança com base em meras presunções. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e não provido. Sentença adequada de ofício no capítulo da sucumbência, para condenar o autor em custas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos legais relevantes: CF, art. 5º, XXVII; Lei 9.610/98, arts. 68, §2º, 99, caput e § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 373, I. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.076, AgInt no AREsp n. 1.872.990/PR, EDcl no REsp n. 1.799.345/SC, AgInt no AREsp n. 2.267.423/MA, AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265; TJBA, AP 00002585820008050078, AP 80019441320188050079. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001098-02.2008.8.05.0074, em que figuram como apelante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como apelado MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, adequando a sentença, de ofício, no capítulo dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04